Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703139-51.2022.8.07.0009 AGRAVANTE: FRANKLIN SEIXAS PIMENTA, EDÍSTIO SEIXAS CARDOSO AGRAVADO: EXIMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP DESPACHO Na petição de ID 75050342, a parte recorrente EDÍSTIO SEIXAS CARDOSO afirma que “o juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, se recusa ao cumprimento da autoridade da decisão do Tribunal, que já determinou o retorno dos autos 0704736-55.2022.8.07.0009 para fins de envio ao STJ dos recursos interpostos”, razão pela qual requer a devolução dos autos 0704736-55.2022.8.07.0009 e a suspensão do mandado emitido. Nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 74096308), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, os presentes autos são distintos do processo 0704736-55.2022.8.07.0009. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de resposta ao agravo interposto no ID 74888504 (certidão de intimação ID 74890693). Transcorrido o lapso temporal, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024